Tribunal: TJMT
Processo: 1014215-20.2019.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014215-20.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), AFG BRASIL S/A - CNPJ: 03.209.087/0001-08 (REPRESENTANTE), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), STILO CONSULTORIA TRIBUTARIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA - CNPJ: 06.076.579/0001-52 (REPRESENTANTE), ALMEIDA ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA ME - ME - CNPJ: 13.988.869/0001-38 (REPRESENTANTE), MARCELO DE ANDRADE ZAGONEL - CPF: 934.483.091-68 (ADVOGADO), JONATHAN DE SOUZA PAIVA - CPF: 026.143.031-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INEXIGIBILIDADE E ILIQUIDEZ DO TÍTULO – FALTA DE PRESSUPOSTO PARA O DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – OMISSÃO INEXISTENTE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS.

“Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”
(STJ - Terceira Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 743.156/SP - Rel. Ministro MOURA RIBEIRO - Julgado em 16/06/2016 - DJe 22/06/2016)

Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos pela
Stilo Consultoria Tributaria Sociedade Simples Ltda. e Outra
contra acordão que, à unanimidade, deu provimento ao recurso, para o fim de acolher a exceção de pré-executividade e reconhecer a inexigibilidade e iliquidez do título executivo extrajudicial, extinguindo, consequentemente, o feito executivo, bem como condenou o exequente em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

As embargantes sustentam que a compensação tributária já fora homologada pela Receita Federal, com o reconhecimento do crédito existente e, portanto, argumentam estar evidente o cumprimento da cláusula contratual entre as partes, sobre o pagamento dos honorários de prestação de serviços, condicionados ao efetivo proveito econômico.

Pugnam, ainda, pela conversão do julgamento em diligência, para que seja formalizado um Ofício a Receita Federal, solicitando informação sobre a situação do procedimento administrativo, bem como pleiteando pela redução do
quantum
fixado a título de honorários de sucumbência.

As contrarrazões foram apresentadas (Id nº 31196983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Apesar da embargante alegar a ocorrência de omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar que a sua real intenção é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, CPC, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas está configurada no acórdão embargado. Na verdade, a matéria articulada no recurso foi apreciada e bem fundamentada, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelas embargantes, justificando a interposição do presente recurso.

Entretanto, não há como acolher a pretensão das embargantes, na medida em que o recurso de embargos de declaração não se presta para a rediscussão da matéria.

Isso porque, ficou claro no acórdão proferido por esta Câmara que, no momento processual de propositura da execução, o título juntado aos autos, qual seja, o Contrato de Honorários não estava albergado pelos requisitos da liquidez e exigibilidade

É que, como mencionado no voto condutor, o pagamento dos honorários advocatícios estava com clausula resolutiva que condicionava ao efetivo proveito econômico da agravante, ora embargada, ou seja, dependeria da conclusão na tramitação do procedimento administrativo pela Receita Federal, para só então, tornar o contrato, um título executivo extrajudicial.

Sendo assim, considerando que no momento em que fora proposta a execução, o contrato não veio acompanhado dos documentos que o habilitam ser executado, fora reconhecida a sua inexigibilidade e iliquidez, por meio do Agravo de Instrumento, e por conseguinte, extinta a execução sem resolução de mérito.

Nesse contexto, ficou evidenciado que a pretensão das Embargantes é estabelecer nova discussão acerca de matéria decidida no acórdão combatido, pretensão esta que não pode ser de forma alguma acolhida, se a parte está inconformada com o resultado do julgamento cabe a ela interpor recurso às demais instâncias, não servindo os aclaratórios como sucedâneo recursal.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - NÍTIDA FINALIDADE DE REDISCUSSÃO E REFORMA DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO - INADMISSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS. 1. Considerando que o acórdão analisou e enfrentou integralmente a temática recursal e, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para obter a prevalência de tese recursal rejeitada. 2.
Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que, notadamente, possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela. A pretensão de rediscussão da matéria deve ser deduzida por meio do recurso processual cabível, ficando vedada a rediscussão da matéria, e ressaindo nitidamente o caráter manifestamente protelatório dos embargos
.”
(ED 71815/2018, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019). (destaquei)

Nesses termos, não há, ainda, como ser acolhida a pretensão das embargantes em converter o julgamento do feito em diligência.

Do mesmo modo, não há que se falar em redução do
quantum
fixado a título de honorários sucumbenciais, posto que fora estipulado dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2º do CPC, bem como considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Isso posto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo o acórdão proferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/202
0